Tribunal: STF
Processo: ARE 1510085
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 10), interposto pelo Estado do Ceará, contra decisão oriunda do Tribunal de Justiça (e. doc. 09), amparada nos enunciados 279, 280 e 284, todos da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Em suas razões, o recorrente pugna pela inexistência de qualquer óbice à abertura da instância extraordinária.



    Pontua que a “discussão tratada no Recurso Extraordinário, notadamente quanto à existência da repercussão geral, se deu à luz dos Temas 335 e 973 da Tabela de Repercussão Geral do STF que versam justamente sobre a matéria discutida nos presentes autos”.



    Alega ofensa ao art. 37, II da Constituição Federal e contrariedade ao Tema 335 da repercussão geral, por haver ocorrido a indevida flexibilização da regra geral da impossibilidade de remarcação do Teste de Aptidão Física (TAF), bem como a única exceção prevista, qual seja, a gestação da pessoa candidata.



    É o relatório. Decido. 



     



    Reputo correta a decisão agravada. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na sessão de 15.5.2013, ao apreciar o RE 630.733/DF, piloto do Tema 335 da Repercussão Geral, estabeleceu a regra segundo a qual, em concursos públicos, forte no princípio da isonomia, situações particulares vividas pelos candidatos não ensejam o direito à remarcação de um novo teste de aptidão física em data diversa daquela prevista no edital. 



    No caso concreto, porém, o Tribunal estadual, ao amparo da análise fático-probatória, afastou a aplicação daquele precedente. E o fez nesses termos (com meus grifos):  



    Verifico que o recorrente foi aprovado na 1ª etapa do concurso em questão, tendo sido convocado para o Teste de Aptidão Física – TAF, que foi realizado nos dias 10 e 11 de janeiro de 2022. No entanto, ao sentir-se acometido de sintomas gripais, buscou atendimento médico que determinou seu afastamento por 5 dias, a contar de 10.01.2023, por suspeita de COVID, em obediência ao Decreto Estadual nº 33.965, de 04/03/2021 e posteriores, não realizou o TAF, motivo pelo qual foi reprovado. 



    Assim, a discussão dos autos diz respeito à legalidade e razoabilidade de regra contida no edital do concurso, segundo a qual seria impossível a remarcação do teste. 



    É importante consignar que, em 04/03/2021, o Estado do Ceará publicou o Decreto 33.965 reforçando as medidas de confinamento obrigatório em casos de pessoas contaminadas nos seguintes termos seguintes: 



    (...)



    Forçoso destacar que no referido decreto, nem nos decretos posteriores que prorrogaram seus efeitos, não houve definição de prazo de isolamento, apenas atestando que durante o período em vigor do decreto, as pessoas contaminadas deveriam permanecer em isolamento, e assim fez o recorrente. No caso dos autos, a parte autora juntou atestado médico (ID 6539229) determinando seu afastamento por apresentar sintomas gripais após contato com pessoa contaminada por COVID-19. O afastamento se deu a partir do dia 10.01.22, data designada para a realização do teste de aptidão física. No caso vertente, não se está a ferir a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral (Tema nº 335), cujo leading case foi o RE 630.733/DF:



    (...)



    Apesar de a Corte Suprema entender pela impossibilidade de remarcação de teste de aptidão física, em razão de problemas de saúde, deve-se levar em consideração a conjuntura pandêmica da época, motivo que enseja a intervenção judicial para a busca da proporcionalidade, razoabilidade e isonomia entre os participantes contaminados pela COVID-19, necessitando estes de tratamento diferenciado no que tange à realização do teste de aptidão física. Portanto, cabe, no caso concreto, a mitigação e a distinção do tema em questão dado o momento atipicamente vivido quando da avaliação.



    (...)



    Assim, entende-se que o Estado ao iniciar ou mesmo dar continuidade a certame público durante a pandemia atraiu para si os riscos inevitáveis dela decorrentes, como a não participação ou mesmo a reprovação de candidatos para as fases posteriores à objetiva em razão da contaminação dos concorrentes pela COVID-19 no dia do teste, os quais, obrigatoriamente, deveriam cumprir às medidas sanitárias previstas nos vários Decretos Estaduais que visavam ações contra a proliferação do coronavírus.  



    Com efeito, o caso fortuito ou força maior são institutos previsíveis diante da curva crescente de infectados em todos os Estados da Federação ocorrida no ano de 2022, coincidindo com as etapas do concurso em comento. Ressalta-se que a emergência em decorrência da COVID-19 só teve seu fim declarado em maio de 2023.



    Rever o posicionamento do Tribunal a quo, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela interpretação de legislação infraconstitucional, incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária.  



    Em casos fronteiriços, cito os seguintes precedentes: ARE 1.202.007/RS, de minha relatoria; ARE 1.503.192/AP,  ministro Flávio Dino; RE 1.494.333 / CE, ministro Luiz Fux; e o seguinte julgado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO. POLÍCIA MILITAR. REMARCAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CANDIDATOS COM COVID. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS NS. 282, 356, 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.460.561-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 07/02/2024)  



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.   



    Com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios sucumbenciais a sere suportados pelo Estado do Ceará – observados os limites dos §§ 2º e 3º daquele dispositivo.  



    Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente